Tribunal: TJMT
Processo: 1030134-73.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030134-73.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[KATIANNE KYULA ALVES - CPF: 002.759.821-73 (ADVOGADO), AILTON DOS SANTOS GARCIA - CPF: 016.304.301-96 (IMPETRANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Por unanimidade, concedeu a ordem, nos termos do voto da Relatora.

E M E N T A

Direito administrativo e constitucional. Mandado de segurança. Suspensão do adicional de insalubridade. Necessidade de contraditório e ampla defesa. Concessão da segurança.

I. Caso em exame

Mandado de segurança impetrado contra ato do Governador do Estado de Mato Grosso, do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão e do Secretário de Estado de Segurança Pública, consistente na suspensão do adicional de insalubridade pago ao impetrante, servidor público efetivo do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso, com base em novo laudo de LTCAT, sem a sua intimação prévia ou possibilidade de participação no processo de elaboração do laudo.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legalidade do ato de suspensão do adicional de insalubridade sem a prévia instauração de procedimento administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao servidor.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal e o princípio da autotutela administrativa garantem à Administração o poder de anular atos próprios considerados ilegais, mas condicionam esse desfazimento, especialmente quando há efeitos concretos sobre direitos individuais, à prévia instauração de procedimento administrativo.

4. A ausência de intimação do impetrante para se manifestar no processo de elaboração do laudo viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

5. A decisão baseia-se no entendimento do STF (Tema nº 138 de repercussão geral), que exige regular processo administrativo para a revogação de atos com efeitos concretos na esfera de interesses individuais.

IV. Dispositivo e tese

6. Segurança concedida, confirmando a liminar, para determinar que o adicional de insalubridade seja mantido até a devida instauração de procedimento administrativo, assegurando ao impetrante o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Tese de julgamento: "A suspensão de adicional de insalubridade com base em novo laudo técnico depende de prévia instauração de procedimento administrativo, que assegure ao servidor o contraditório e a ampla defesa."

____________

Dispositivo relevante citado: CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 594.296, Tema nº 138, Rel. Min. Dias Toffoli.

RELATORIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de mandado de segurança impetrado por AILTON DOS SANTOS GARCIA contra ato do GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO e SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO e SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA, consistente na suspensão do pagamento do adicional de insalubridade com base num novo laudo LTCAT.

Em suma, aduz o impetrante que é servidor público efetivo do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso, atualmente lotado na Gerência de Operações; que não foi intimado para acompanhar a elaboração do novo laudo; e que a suspensão do adicional de insalubridade, sem a instauração de um processo administrativo prévio, com direito ao contraditório e à ampla defesa, viola diretamente os princípios constitucionais da legalidade e da ampla defesa.

Assim, requer a concessão de liminar, a fim de determinar o restabelecimento do pagamento do adicional de insalubridade ao impetrante; no mérito, a confirmação da liminar.

O pedido liminar foi deferido (ID 249176181).

O Estado de Mato Grosso ingressou espontaneamente no processo (ID 252965672), defendendo, em suma, a não ocorrência de ato abusivo ou ilegal, pelo que requer a denegação da segurança.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela concessão da segurança (ID 262339281).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA.VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
e OUTROS, consistente na suspensão do pagamento do adicional de insalubridade ao impetrante, com base num novo laudo LTCAT
.

O impetrante argumenta, em suma, que o referido ato é ilegal, pois não foi
intimado para acompanhar a elaboração do novo LTCAT.

A segurança deve ser concedida.

Com efeito, embora defenda a legalidade do ato de suspensão do pagamento do adicional, os impetrados não demonstraram ter intimado previamente o impetrante para que se manifestasse sobre o teor do novo LTCAT.

Não é de se olvidar que a anulação de ato administrativo, no exercício da autotutela administrativa, quando apta a repercutir na esfera de interesses individuais, deve ser precedida da instauração do devido procedimento administrativo, e, portanto, da intimação do interessado para exercer o contraditório e ampla defesa.

Nesse sentido, ao julgar o
leading case
do Tema nº 138, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral:
“Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo”
.

Logo, se o impetrante estava recebendo o referido adicional, cabia ao Estado instaurar o devido procedimento administrativo, a fim de oportunizar ao servidor o exercício do contraditório e da ampla defesa antes de proceder à suspensão do pagamento do adicional de insalubridade, e se não o fez, o reconhecimento da ilegitimidade do ato mostra-se impositiva.

Diante do exposto,

CONCEDO
a segurança, confirmando a decisão liminar, a fim de determinar que os impetrados se abstenham de suprimir o adicional de insalubridade do impetrante, até a instauração do devido procedimento administrativo que permita a realização de contraprova, oportunidade em que será devidamente esclarecido o direito ou não ao recebimento do adicional em questão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2025